Tribunal: TJDFT
Processo: 0703271-46.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO DA OBRIGAÇÃO PELO ALIMENTANTE E PELA ALIMENTANDA. CONCRETAMENTE OBSERVADOS OS FATORES DA NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE.APELAÇÕES DESPROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. As apelações visam à reforma da sentença que majorou a obrigação alimentar a ser prestada em prol da filha (maior de idade).
2. Fatos relevantes. (i) Fixação judicial dos alimentos à ordem de 22% (vinte e dois por cento) dos rendimentos brutos do genitor; (ii) A parte autora/alimentante busca a manutenção da obrigação alimentar primeva fixada em 12% (doze por cento) dos seus rendimentos; (iii) A parte ré/alimentanda pleiteia a majoração do encargo alimentar para 24% (vinte e quatro por cento) dos rendimentos do genitor, conforme pedido contraposto formulado em sede de contestação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) se teria ocorrido (ou não) inovação recursal; (ii) se é cabível a manutenção (ou não) do “quantum” alimentar fixado em 22% (vinte e dois por cento) dos rendimentos brutos do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No caso concreto, os temas indicados pela apelante (parte ré) foram levantados pela parte autora em manifestações anteriores, assim como foram analisados na sentença, a não despontar inovação recursal.
5. A legislação civil prevê que atingida a maioridade não subsiste o poder familiar (CC, art. 1.630). Entretanto, o dever de prestar alimentos aos filhos maiores se funda na solidariedade patrimonial e na assistência familiar, advindas dos laços de parentalidade, com duração suficiente para que o alimentando se desenvolva profissionalmente e consiga prover, por si mesmo, a própria subsistência (CC, arts. 1.694 a 1.696).
6. A fixação da verba alimentar deve se pautar pela necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que foi concretamente ponderado, em razão do dever recíproco dos genitores dos alimentandos, e a responsabilidade paterna impõe que as necessidades dos filhos sejam priorizadas para assegurar o bem-estar, o desenvolvimento adequado e a formação profissional (quando atingida a maioridade civil), mesmo em uma situação financeira distante da considerada ideal pelo alimentante.
7. Não se mostra viável a pretendida revisão dos alimentos, haja vista que a capacidade financeira do alimentante e a necessidade da alimentanda (atuais dezenove anos de idade), impõem a manutenção do “quantum” alimentar em 22% (vinte e dois por cento) dos rendimentos brutos do genitor.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelações conhecidas (preliminar rejeitada). No mérito, desprovidas.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.630, 1.694 a 1.696; CPC, art. 1.013.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1880644, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 4.7.2024. TJDFT, acórdão 1952273, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 17.12.2024.